Tribunal: TCU
Processo: 014.280/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades e ilegalidades no âmbito do Governo Federal em razão da criação de um orçamento secreto com o fito de garantir apoio de parlamentares no Congresso Nacional, culminando com a compra de equipamentos superfaturados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possível sobrepreço em licitações da Codevasf para aquisição de máquinas pesadas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), com fundamento no art. 250, II, do RI/TCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias, estabeleça procedimento administrativo que oriente as suas unidades (sede e superintendências regionais) a buscar preços mais econômicos de máquinas pesadas entre as atas de registro de preços que gerenciam, utilizando-se de parâmetro de preços obtido em pesquisa ampla (art. 23 da lei 14.133/2021) que demonstre a vantagem econômica das adesões, em observância ao caput do art. 31 da Lei 13.303/2016 (economicidade), noticiando ao Tribunal os encaminhamentos realizados; 9.3. dar ciência à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, de que no pregão eletrônico 10/2020-UASG 195004-2aSR-BA, constaram especificações de motoniveladoras diferentes nos itens 3 e 5 da ata de registro de preços, quando se tratava de objeto idêntico, ocasionando propostas de preços distintas e risco de contratação desvantajosa em um dos itens; 9.4. encaminhar cópia da instrução de peça 378 e do relatório da ação de controle 906016 da CGU (peça 352) à Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM), para que sejam utilizados no planejamento de suas ações fiscalizadoras; 9.5. enviar cópia deste acórdão aos deputados federais Marcelo Ribeiro Freixo e Alessandro Molon; 9.6. encerrar o processo e arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do RI/TCU.